Tribunal: CARF
Processo: 17437.720014/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720014/2011-87
RESOLUÇÃO
2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta aprecie todos
os documentos constantes dos autos, incluindo os juntados no bojo do recurso, e após, emita
parecer conclusivo sobre o assunto, justificando a pertinência de cada documento apresentado,
devendo o contribuinte ser intimado para, querendo, se manifestar no prazo de trinta dias, sobre
o resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“O presente processo administrativo é constituído por dois Autos de Infração (AI), lavrados pela
Fiscalização contra a entidade em epígrafe, relativos a contribuições sociais, incidentes sobre a
remuneração paga a empregados, no período de 01/01/2009 a 31/12/2010:
• DEBCAD no 37.326.205-1 neste AIOP foram apurados valores referentes às contribuições
devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, constantes nas GFIP. O crédito corresponde ao
montante, incluindo juros e multa, de R$ 1.340.481,09 .
• DEBCAD no 37.326.206-0 neste AIOP foram apurados valores referentes às contribuições
destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração paga aos empregados constantes nas GFIP. O crédito corresponde
ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 365.720,61.
Consta do Relatório Fiscal que a entidade declarava-se equivocadamente em GFIP como EBAS -
entidade beneficente de assistência social, código FPAS 639. A Fiscalização relata que a entidade não
comprovou diversos requisitos estabelecidos em lei para que pudesse ser enquadrada como EBAS,
conforme descrito abaixo:
- Inexistência de Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social;
- Inexistência de Ato Declaratório de Isenção ou Ato Declaratório Executivo;
- Inexistência de Título de Utilidade Pública Federal e Estadual ou Municipal;
- Apresentação Deficiente da Contabilidade;
- Não apresentação de Relatórios e Pareceres de Auditores Independentes.
A entidade apresentou defesa com as seguintes alegações:
Alega que a Entidade é sem fins lucrativos, certificada como OSCIP pelo Ministério da Justiça,
regulamentada por legislação própria e específica e integrante do “grupo” conhecido como terceiro
setor.
Apresenta para iniciar as suas justificativas os art. 150, VI, ‘a”, §2o e art. 195, §7o, ambos da
CF/88. Esclarece que o §7o ressalta à imunidade, e que as entidades que fomentam atividades de
interesse público sem fins lucrativos estão acobertadas pela imunidade tributária, consoante a
interpretação sistemática dos arts.150, VI, “a”, §2o e 195, §7o da CF/88.
Entende que nesta interpretação estão incluído os impostos e contribuições sociais em sentido
amplo, e que interpretar de forma diferente é contrariar o interesse público.
Salienta que numa interpretação mais literal do texto constitucional, poderíamos até cogitar em
sentido contrário a tese ora esposada, que ambos os artigos se referem a autarquias, fundações do
poder público e outras entidades beneficentes de assistência, e não expressamente as OSCIP.
Aduz que a Desembargadora Federal da TRF da 3a Região Regina Helena Costa ensina que a
interpretação das imunidades deve ser efetuada na exata medida para fazer surgir dela o valor
albergado. Explica que no caso em tela os preceitos imunizatórios estão a proteger o fomento das
atividades de interesse público exercido pelas OSCIP ́s, pois estas substituem um atuar que
inicialmente cabia ao próprio Estado.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
3
Apresenta doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que entende que: “Tributar tais serviços é a
mesma coisa que o Estado tributar a si próprio”. Apresenta o entendimento do Jurista Ricardo Lobo
Torres que é no sentido de que as imunidades por estarem vinculadas à proteção dos direitos
fundamentais, reclama o predomínio do princípio in dúbio por libertate., devendo-se utilizar do
pluralismo metodológico, equilibrando-se a liberdade com a justiça e a segurança jurídica.
Ressalta que os direitos fundamentais a serem protegidos pelas OSCIP ́s certamente referem-se
aos direitos de centenas de cidadãos que estão sendo atendidos, através de assistência social,
promoção gratuita de saúde, pesquisas, promoção de segurança alimentar e nutricional, dentre
outros, que estão previstos no art. 3o da Lei das OSCIP ́S, bem como são pilares fundamentais da
República Federativa do Brasil.
Insiste que a interpretação dos preceitos imunizatórios postos na Constituição Federal há que se
efetivar de forma ampla, para tanto, apresenta diversas doutrinas.
Discorre sobre o art. 3o da Lei no 9.790/99 que norteiam o atuar das OSCIP ́s, visando demonstrar
que tais entidades são organizações da iniciativa privada exercida em parceria com o Poder Público,
devendo-se interpretar os preceitos imunizatórios de forma amplificada.
Informa que a entidade não explora atividade econômica na forma do art. 173, parágrafos e
incisos da CF, mas exerce atividade de interesse público abrangida nos termos dos arts. 150, VI, “a” e
195, §7o, ambos da CF.
Alega que firmou o Termo de Parceria no 002/2009 com o Ministério da Justiça, e considerando
os recursos previstos no âmbito do projeto contratou serviços especializados na área da
contabilidade e auditoria independente.
Explica que para subsidiar a entidade foi contratada a empresa FV CONTABILIDADE para efetivar
os devidos enquadramentos tributários pertinentes, bem como a contabilização de sua
movimentação e geração dos impostos devidos. Informa, ainda, que contratou também a empresa
LEME ASSESSORIA para a auditoria contábil, que perdurou até maio de 2011 e por esta razão restou
pendente o envio de parecer da auditoria independente, por tal motivo a entidade não dispunha do
relatório final à época da solicitação.
Justifica o prolongamento das atividades de auditoria pelo fato da entidade realizar o crédito na
contracorrente do projeto de valores referente aos títulos de capitalização adquiridos em garantia às
locações efetuadas no âmbito do projeto. Informa que buscou a restituição de valores junto a
empresa SUL AMÉRICA SEGUROS que serão objeto de restituição aos cofres do Ministério da Justiça,
onde será prestado o devido esclarecimento sobre o crédito.
Esclarece que a forma da contabilização dos recursos oriundos do Termo de Parceria, são
passíveis de correção e poderão ser apresentados conforme exigências detalhadas no presente
processo, objeto de resposta desta, em prazo a ser definido, havendo interesse.
Por fim, esclarece que a entidade aplicou todo o recurso disponibilizado pelo Parceiro Público
para obtenção dos objetivos previstos no projeto, o que pode-se constatar por meio da análise dos
documentos fiscais e extratos bancários apresentados anteriormente.”
Decisão da DRJ de fls. 217/225 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
4
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS. OBTENÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 237/257 é apresentado recurso voluntário no qual é feita distinção entre
imunidade, isenção e não incidência. Conclui que a instituição possui imunidade por força do Art.
197, §6o, CF. Discorre sobre a Lei 9.790/1999. Com o recurso voluntário apresenta os
documentos de fls. 258/697.
Despacho de encaminhamento de fls. 702 salienta que o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita não mais integra a 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento conforme
Portaria de dispensa de pessoal SE/MF no 1.038 de 08/05/2024, o que fez com que o processo
fosse redistribuído para o conselheiro João Maurício Vital. Ocorre que, como salienta novo
despacho de fls. 703, em razão da extinção do seu mandato em 30/04/2025, nos termos da
Portaria de Pessoal CARF/MF no 950 de 30/04/2025, os autos foram novamente encaminhados
para lote/sorteio e foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A Recorrente alega que, por força do Art. 195, §7o, CF teria direito a imunidade das
contribuições previdenciárias exigidas nos autos de infração que integram o presente processo.
Decisão da DRJ de fls. 217/225 deixa claro que somente há que se falar em
imunidade caso a entidade de assistência social comprove ter os requisitos exigidos em lei para
que possa ser caracterizada como entidade beneficente. Salienta que o fato da então Impugnante
se caracterizar como OSCIP sem a comprovação dos requisitos legais não faz com que ela possa
deixar de recolher os tributos exigidos. Deixa claro que, até o momento do julgamento de sua
defesa não havia sido apresentado:
 Registro e certificado de entidade beneficente de assistência social;
 Ato declaratório de isenção ou ato declaratório executivo;
 Título de utilidade pública federal, estadual ou municipal;
 Teria sido apresentada documentação contábil deficiente;
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
5
 Não apresentação de relatórios e pareceres de auditores independentes;
Ante a ausência de documentação necessária para a apreciação do caso, foi
considerada improcedente a impugnação.
Ocorre que, em sede recursal a ora Recorrente apresenta, além de documentos de
identificação e cópia do acórdão recorrido:
 Documento de fls. 268/271 – absolutamente ilegível, de modo que é
impossível saber o seu conteúdo;
 Fls. 272/316 – cópia de relatório elaborado por auditoria privada;
 Fls. 317/321 – cópia de certidão emitida pelo Ministério da Justiça segundo a
qual a Recorrente se classifica como OSCIP;
 Fls. 322/363 - cópia de termo de parceria firmado entre a Recorrente e
Ministério da Justiça;
 Fls. 364/372 – ata de constituição;
 Fls. 373/386 – cópia do cartão CNPJ, instruções para preenchimento de GPS
e cópia de extratos bancários;
 Fls. 387/692 – cópia de comprovantes de despesas;
 Fls. 693/697 – documentos contábeis não pagináveis;
A Recorrente apresenta, portanto, neste momento, cerca de 440 folhas de novos
documentos que não foram trazidos juntamente com sua impugnação, tanto é que o fundamento
da decisão da DRJ para a manutenção do lançamento foi a ausência de comprovação de suas
alegações.
Ocorre que, nos dizeres do voto proferido pela conselheira Ana Cláudia Borges, no
acórdão de no 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, temos o seguinte:
“A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de indicação
dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades
essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e
VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a prova
documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte fazê-lo
em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo administrativo fiscal,
encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a apuração da
devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para
verificar os fatos ocorridos.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
6
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do
que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da presunção de
veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a
inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça
produzida pela administração pública.
(...)
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que os documentos apresentados
pela contribuinte não eram aptos a comprovar as retenções sofridas e que seriam necessários os
comprovantes de retenção ou, alternativamente, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – Dirf; informou, por fim, que realizou pesquisa pela DIRF e que a fonte pagadora informada
teria entregue a DIRF, mas não teria arrolado a contribuinte como beneficiária dos rendimentos.
No recurso voluntário, a contribuinte também anexou o Informe de Rendimentos (DOC. 2).
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não da
vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública deve
obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório,
cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99. Assim, ao
apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências
que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para formação da
sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
(...)
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade tem o
poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo
dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a
prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF,
aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da
preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101- 003.953, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação
de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão no 1003-
003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a Seção,
publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o recurso
voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
7
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela
autoridade julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas
em recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em
03/03/2020).
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo de CSLL,
levando-se em consideração os documentos acostados no autos antes do julgamento pela DRJ, bem
como o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário. Após a elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.”
Considerando que partilho do mesmo entendimento da colega acima exposto, ou
seja, que a busca da verdade material deve se sobrepor ao formalismo extremo, sob pena de
perpetuarmos situações injustas e que apenas levarão o caso ao Judiciário, em alguns casos, de
forma desnecessária, entendo que podem ser admitidas provas juntadas em sede recursal.
Ocorre que o contribuinte apresentou mais de 440 páginas de documentos que
entende ser imprescindíveis para o deslinde do feito. Diante do volume de documentos e para se
evitar eventual alegação de supressão de instância, entendo que os autos devem ser baixados em
diligência para que unidade de origem aprecie todos os documentos constantes dos autos,
incluindo os juntados no bojo do recurso, e após, emita parecer conclusivo sobre o assunto,
justificando a pertinência de cada documento apresentado, devendo o contribuinte ser intimado
para, querendo, se manifestar no prazo de trinta dias, sobre o resultado da diligência.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam baixados em diligência para que
unidade de origem aprecie todos os documentos constantes dos autos, incluindo os juntados no
bojo do recurso, e após, emita parecer conclusivo sobre o assunto, justificando a pertinência de
cada documento apresentado, devendo o contribuinte ser intimado para, querendo, se manifestar
no prazo de trinta dias, sobre o resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.252 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720014/2011-87
8

Fl. 711
DF CARF MF
Original